Tribunal: TJDFT
Processo: 0750087-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750087-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ARLENE MARQUES QUEIROZ D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, proferida no cumprimento de sentença no processo n. 0705275-64.2021.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho). Eis o teor da decisão ora revista: EXECUTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. apresenta impugnação ao pedido de cumprimento de sentença formulado por EXEQUENTE: ARLETE ALMEIDA RODRIGUES. A parte devedora sustenta a total inexigibilidade do título executivo, pois não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação, sob pena de aplicação da multa fixada na sentença e, ainda, afirma que tomou todas as providências para que a parte autora pudesse recuperar seu perfil na rede social. Em resposta à impugnação, a credora sustenta que a parte foi devidamente intimada a cumprir a obrigação de fazer através do sistema de processo eletônicos na qual a empresa requerida mantém cadastro para recebimento de citações e intimações. Informa, ainda, que a parte executada não comprova o procedimento para recuperação da conta da exequente, nem tampouco, enviou uma solução para a recuperação da conta.. Os autos vieram conclusos. Decido. As intimações realizadas por intermédio da parceria firmada entre este Tribunal de Justiça e determinadas entidades, via sistema eletrônico, se equiparam à intimação pessoal da parte para todos os fins legais, pois autorizado pelo artigo 246, §1o, do CPC, de forma que a parte autora firmou convênio como parceira para expedição eletrônica e se encontrava devidamente habilitada para receber comunicações (citação/intimação) via sistema, reconhece-se a validade da intimação realizada por essa via. Neste sentido, confira-se: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, para que promovam o regular andamento do feito, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC. 2. As intimações realizadas por intermédio da parceria firmada entre este Tribunal de Justiça e determinadas entidades, via sistema eletrônico, se equiparam à intimação pessoal da parte para todos os fins legais, pois autorizado pelo artigo 246, §1o, do CPC. 3. Constatado que a parte autora firmou convênio como parceira para expedição eletrônica e se encontrava devidamente habilitada para receber comunicações (citação/intimação) via sistema, reconhece-se a validade da intimação pessoal realizada por essa via. 4. Apelação interposta pelo Autor não provida. Unânime. (Acórdão 1753408, 07058076820228070017, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a alegação da parte executada de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, fundamentada na súmula 410 STJ não merece prosperar, pois a parte foi devidamente intimada via sistema de expedição eletrônica acerca da antecipação da tutela conferida à parte autora. Além disso, a parte executada não trouxe aos autos comprovação de que tomou as providências cabíveis para a recuperação da conta/perfil da autora na rede social. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela devedora. A parte credora deverá se manifestar acerca do valor depositado pela parte executada ao ID 174415017. Após preclusão desta decisão voltem os autos conclusos. Sobradinho, DF, 25 de outubro de 2023 14:23:31. LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) o título é inexigível, pois deveria ter ocorrido a prévia intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação, nos termos da súmula 410 do STJ, o que não ocorreu; b) o agravante “enviou ao referido e-mail o link com indicação dos procedimentos a serem seguidos a fim de possibilitar a recuperação de acesso ao perfil da Agravada”, para restabelecer a conta, bastando à parte seguir o “passo a passo” do procedimento; c) “não é admissível que o Agravante seja punido pela inércia da parte contrária em realizar o procedimento enviado ao e-mail arleteal22@hotmail.com”, pois a obrigação imposta já fora cumprida; d) faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo à decisão. Pede liminar para deferir o efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a necessidade de intimação pessoal da parte ré para cumprir a obrigação; reconhecer o cumprimento da obrigação; e por fim, afastar as astreintes. Preparo recolhido (id 53737400 e 53737401). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do afastamento das astreintes impostas ao agravante, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela em grau de recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 300, “caput”, c/c art. 1.019, inciso I). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. No caso concreto, a agravante invoca a inexigibilidade da multa por descumprimento de decisão judicial, uma vez que necessitaria de sua prévia intimação pessoal para o adimplemento da obrigação imposta, e isso não ocorreu. No entanto, sendo a parte agravante pessoa jurídica cadastrada para receber do PJE intimações, por meio dos expedientes eletrônicos, não há que se falar em prévia intimação pessoal. A intimação pela expedição eletrônica satisfaz o requisito, como está expresso na Lei n. 11.419/2006, art. 5o, § 6o. A jurisprudência também entende dessa maneira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com o advento da Lei no 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo digital, restou prevista a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. No âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam em Primeira Instância desde 17/9/2018, quando publicada a Portaria GC no 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR no 239 de 7/2/2019. 2.1. No caso dos autos, sendo a agravante parceira de expedição eletrônica deste TJDFT, a sua intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos. 3. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, a agravante foi devidamente intimada para cumprir a obrigação de fazer, quedando-se inerte, de forma que a imposição da multa é cabível e regular, não caracterizando, o pedido de cumprimento de sentença para seu recebimento, enriquecimento ilícito da credora. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1777941, 07358301420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 18/11/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. Precedentes. 3. Na hipótese, a instituição financeira autora está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. 4. Dispõe o art. 77, IV, do CPC que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final. Nas hipóteses que em há obrigações de fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, o juiz poderá determinar as medidas necessárias ao cumprimento da determinação, inclusive a imposição de multa. 5. Nos termos do art. 537 do CPC a multa poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória. Além disso, nos termos do seu § 1o, "O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento." O seu § 4o prevê que será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a determinação que a tiver cominado. 6. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente, tão somente. A reversão da multa em favor do exequente, decorre, necessariamente, da efetiva recalcitrância do executado em cumprir a obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, nos termos da legislação processual. Alcançado totalmente o objetivo da coerção (cumprimento), a multa pode ser revogada ou declarada inexigível. Se a obrigação foi satisfeita apenas em parte, pode ser total ou parcialmente revertida em favor do exequente, em razão do descumprimento injustificado e excessivo. 7. Para a fixação das astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina a observância dos seguintes parâmetros: 1) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; 2) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); 3) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; 4) possibilidade de adoção de outros meios pelo juízo e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). 8. No caso, a multa cominatória deve ser reduzida para R$ 20.000,00. Esse montante prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não se configurar excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento ilícito do exequente. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1759071, 07272803020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023). No mais, compulsando o processo principal, verifica-se que o "Facebook" foi condenado em primeiro grau por não prestar um serviço de qualidade à usuária agravada, ao permitir que terceiro invadisse sua conta, bem como por não garantir condições para o restabelecimento da conta na rede social. A sentença foi objeto de impugnação pela via recursal, tendo a 2a Turma mantido a sentença (id 153781164, acórdão 1663567). A multa imposta foi objeto de inconformismo, porém, o Tribunal manteve a sua incidência. É que, “não restabelecido o acesso da usuária ao seu perfil original, a multa deve incidir nos termos do dispositivo da sentença. [...] Diante da ineficiência da plataforma em restabelecer os serviços relativos ao perfil da usuária, não há como afastar a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos”. A agravada informou nos autos que “em antecipação de tutela, o juízo determinou que, no prazo de 15 dias, fosse restabelecido o acesso ao perfil do Facebook da Autora sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 ao dia, limitada a R$ 10.000,00. Ocorre que já transcorreram 228 dias, sem qualquer atitude ou manifestação da RÉ e a conta da Autora permanece invadida, a autora não tem qualquer acesso, inclusive a identificação continua da invasora, com a foto da Autora e de sua família” (id 154152548). Entretanto, a agravante informa que já remeteu "e-mail" com as orientações para o restabelecimento da conta, devendo contar com a cooperação da parte interessada para que o seu perfil seja restabelecido. Em que pese a alegação do agravante, não há informação nem provas juntadas de quando ocorreu esse envio de correspondência eletrônica para a parte consumidora, nem se o e-mail contém todas as informações ou meios necessários para a recuperação da conta da parte agravada. A ausência desses elementos de convicção enfraquece a relevância da fundamentação da parte agravante para justificar a concessão da tutela de urgência vindicada. Acrescente-se que não vejo, igualmente, relevante arrazoado para fundamentar o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte. As evidências levam à necessidade de se ouvir a parte contrária acerca das alegações feitas, inclusive, para, eventualmente, rever o posicionamento aqui adotado. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência(Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator